Tribunal: TJSP
Processo: 2143222-89.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL – Inclusão no cálculo do crédito da embargante dos aluguéis de março/2016 a fevereiro/2017, com incidência de correção monetária até a data do pedido de recuperação judicial (art. 9o, II, da Lei 11.101/2005) - Correção que se mostra necessária – EMBARGOS ACOLHIDOS.